Tribunal: TJDFT
Processo: 0013041-85.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: Apelação Cível Processo N.: 0013041-85.2016.8.07.0007 AI Apelantes: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA LIONS CLUBE DE TAGUATINGA INDEPENDÊNCIA Apelados: OS MESMOS Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Verifico que o apelante Lions Clube Taguatinga Independência requereu a homologação do acordo extrajudicial firmado entre as partes, bem como o arquivamento do processo. A transação firmada estabeleceu diversas condições para a sua conclusão, cujos prazos já se exauriram. Assim, objetivando evitar discussões sobre o cumprimento ou não do acordo, os Apelantes foram intimados para colacionar petição atual, na qual requerem a extinção do processo, em razão da celebração e cumprimento do acordo. No entanto, transcorreu em branco o prazo assinalado (Id. 13868660). Dessa forma, concedo aos Apelantes o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que cumpram a determinação do despacho Id. 15041835. Após, decorrido o prazo das partes sem manifestação, inclua-se os Processos n. 0009550-70.2016.8.07.0007 e n. 0013041-85.2016.8.07.0007 em pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora